Tribunal: TJMT
Processo: 1008751-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008751-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRETENDIDA LIBERDADE –
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE APTOS A CONFIGURAR A JUSTA CAUSA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, máxime diante da necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da aparente periculosidade do agente e do fundado receio de reiteração delitiva.

2.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o
judicium accusationis
, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de pronúncia e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura – exatamente como ocorre na hipótese em voga.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS

PACIENTE:

DIELITON MOTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1007370-06.2020.811.0042 [Operação “Capciosa”], em que
pronunciado
pela prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado
, perpetrado em face de
Toni da Silva Flor
, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

De início, narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso cautelarmente em
19/08/2021
e, por ocasião da sentença de pronúncia, teve a segregação cautelar
mantida
pelo MM. Juiz de 1º grau, ao argumento de que persistiria a necessidade de acautelar a ordem pública.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva, para depois sustentar as teses de
carência de motivação idônea
e
ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
; porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da cautelar extremada na
gravidade abstrata
do delito, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente coloca em risco o corpo social, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, olvidando que o increpado é “réu confesso” e foi
apontado como “mero partícipe” do crime
; demais disso, é
detentor de predicados pessoais abonatórios
e se
comprometeu a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado
; circunstâncias que, segundo a i. Defesa, demonstram que não se trata de sujeito de elevada periculosidade e, portanto, evidenciam a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas medidas acautelatórias menos severas do art. 319 do CPP
.

Enfim, assevera
en passant
que
falta justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada,
sendo, portanto, de rigor a concessão do
“direito do Réu de aguardar o julgamento pelo Plenário do Júri em liberdade”
(sic), em atenção aos princípios da presunção de inocência e da soberania dos veredictos.

Com arrimo em tais premissas, o impetrante
invoca o princípio da cautelaridade obrigatória (art. 413, §3º, do CPP)
, para então pugnar pela concessão
in limine
da presente ordem liberatória, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas, e expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A petição inicial veio acompanhada com os documentos eletrônicos anexados do ID 127462158 ao ID 127462169.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1023582-97.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 127752654), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 128095654 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 128386171).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Vitor Hugo da Cruz Santos (OAB/MT 21.852/O),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 128917193.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o ora paciente
DIELITON MOTA DA SILVA
foi recolhido ao cárcere provisório no dia
19/08/2021
após serem angariados indícios suficientes de que seria um dos responsáveis pelo crime de
homicídio qualificado
perpetrado no dia 11/08/2020, em face da vítima
Toni da Silva Flor
.

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri, o beneficiário do
writ
e seus comparsas foram
pronunciados
, oportunidade em que mantida a segregação cautelar deste, que permanece à disposição do Estado até a data em que impetrada a presente ação constitucional.

Na exordial, o impetrante defende a ocorrência de coação á liberdade ambulatorial do paciente, sustentando-a sob as teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, ao argumento de que a d. autoridade inquinada coatora lastreia a indispensabilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública na gravidade abstrata do crime, mas sem demonstrar os riscos concretos que a liberdade deste ofertaria aos meios e fins do processo; ao que acrescenta, outrossim, que falta justa causa para a imputação e consequentemente para manutenção do ergástulo, haja vista que o increpado foi apontado como mero partícipe, a tornar viável a concessão da liberdade provisória clausulada.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em voga, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição da
ultima ratio
.

Até mesmo porque, muito embora a i. Defesa sustente
en passant
que falta justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, certo é que a
exordial acusatória foi devidamente recebida
e, ao final da
judicium accusationis
, o ora paciente restou
pronunciado
; de maneira que, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“constatar a ausência de indícios de autoria após a prolação de sentença de pronúncia, implicaria desconstituir todo o material fático-probatório utilizado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri para fundamentá-la, reconhecendo a falta de elementos de prova aptos a justificar a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, medida que não é possível na estreita e célere via do writ.”
(HC n. 637.032/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente,
para
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente
periculosidade
e do fundado receio de
reiteração delitiva
de
DIELITON
que, além de ser
popularmente conhecido como sujeito voltado à criminalidade
- inclusive com envolvimento nos chamados “golpes da OLX” - ao que tudo indica, possui inúmeros “contatos e objetos” utilizados na execução de delitos; tendo sido, inclusive, o
responsável por emprestar o artefato bélico utilizado pelo comparsa
Igor Espinosa
para ceifar a vida da vítima
Toni da Silva Flor
(ID 127462167, pág. 40).

Sobre o tema, a propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que “
a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

De outra banda, como bem pontuou o d. magistrado
a quo
ao prolatar a sentença de pronúncia, findada a instrução processual, não foi possível verificar qualquer modificação no contexto fático a ensejar a concessão da liberdade ao increpado e, por isso, nos termos do art. 413, §3º do Código de Processo Penal, o juiz sentenciante entendeu por bem manter a segregação cautelar outrora decretada (127462167, pág. 45).

Mesmo porque, não é despiciendo que o
paciente permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, de modo que, não me parece razoável conceder-lhe a liberdade nesse momento processual; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores em casos análogos ao dos autos, veja-se:

“[...] Vale anotar, ainda, que,
segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
”
(
STJ
-HC n. 681.915/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

“
Segundo a jurisprudência desta Corte, permanecendo o agente custodiado durante toda a instrução criminal, tendo o Juízo de primeiro grau entendido por sua manutenção no cárcere, em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a pronúncia, não houve alteração fática apta a autorizar-lhe a devolução do status libertatis.
”
(
STF
- RHC 124918, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 19-03-2015

PUBLIC 20-03-2015)

Diante deste cenário, tenho por legal e adequada a manutenção de
DIELITON
em cárcere provisório, porquanto devidamente apontados elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e ao risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, volte a delinquir; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIELITON MOTA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022